Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004403-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Verba de Representação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), VALMISLEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 945.476.101-34 (AGRAVADO), WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS - CPF: 903.824.391-04 (AGRAVADO), VALDECIR ALVENTINO DA SILVA - CPF: 519.831.681-49 (AGRAVADO), PAULO MARCIO CASTRO E SILVA - CPF: 645.734.271-04 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DONIN - CPF: 202.736.570-20 (AGRAVADO), NERI DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 300.494.829-04 (AGRAVADO), LUIS PEREIRA COSTA - CPF: 902.186.801-63 (AGRAVADO), JUAREZ FARIA BARBOSA - CPF: 205.230.501-78 (AGRAVADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), ELTON BARALDI - CPF: 812.660.491-34 (AGRAVADO), EDNA MAHNIC - CPF: 521.484.169-87 (AGRAVADO), CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 482.021.261-34 (AGRAVADO), CARLOS VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 809.524.961-00 (AGRAVADO), CARLOS ARAUJO - CPF: 460.121.339-87 (AGRAVADO), JACO PEDRO SCHEUER - CPF: 681.843.449-53 (AGRAVANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 020.318.021-60 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTR
UMENTO – AÇÃO POPULAR – VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MAJORAÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I – Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a presença dos requisitos trazidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II – A questão deduzida nos autos, em princípio, não há como afastar a constitucionalidade da norma que assegura aos vereadores o pagamento de verba indenizatória, presunção de constitucionalidade que deve prevalecer.

III – No entanto, para majoração do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV – Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALMISLEI ALVES DOS SANTOS E OUTROS, todos Vereadores em exercício do Município de Primavera do Leste/MT, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela comarca, nos autos da Ação Popular n.o 1001698-03.2018.8.11.0037, que concedeu a tutela requerida pelo autor, JACÓ PEDRO SHEUER, suspendendo o pagamento das verbas indenizatórias aos Agravantes.

Asseguram, inicialmente, vício na fundamentação da decisão recorrida, que "
não expôs os motivos pelos quais julgou que a manutenção do recebimento da verba indenizatória consistiria em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Evidenciam o regular trâmite legislativo de instituição da verba indenizatória, bem como a sua sensível especificidade, a qual não se confunde com os subsídios dos edis e que tem por escopo ressarcir as despesas contraídas no exercício dos mandatos.

Sustentam a constitucionalidade da verba suspensa, já pronunciada por este Sodalício no julgamento da ADI 96397/2015.

Defendem, ainda, que "
os agravantes não são reembolsadas pela Câmara Municipal à título de diárias, em relação aos deslocamentos dentro do estado de Mato Grosso, nos termos da Comunicação Interna no 004/2018/CPI, exarada pela Presidente da Comissão Provisória de Controle Interno daquela casa (Anexo VII), servindo a verba indenizatória para tal fim
". (
sic
Id 2024620)

Pontuam a existência do
periculum in mora
inverso,

com a assertiva de que "
caso a decisão não seja afastada em caráter liminar os agravantes ficarão ao longo de todo o curso da Ação Popular sem serem indenizados das despesas efetuadas em prol de seus mandatos, o que sacrificará o livre exercício da legislatura
". (
sic
)

Pugnam pelo provimento do recurso para que a decisão liminar seja reformada, reconhecendo “
a ausência de fumaça do direito e do perigo da demora a justificar a concessão da tutela de urgência na Ação Popular
”. (
sic
)

Pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo indeferido. (Id 2090590 e 5762833)

Inconformados, os Recorrentes apresentaram Agravo Interno, o qual foi desprovido por unanimidade. (Id 23817496)

O Agravado apresentou petição (Id 2029100), antes da análise do pedido liminar, rebatendo as razões recursais pelo desprovimento do recurso.

Após o julgamento do Agravo Interno, desprovido por unanimidade, o Recorrido apresentou Embargos de Declaração em face do acórdão Id 23817496.

Nas razões dos aclaratórios, sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto não se manifestou acerca do pedido veiculado em contrarrazões ao agravo interno, no sentido de se aplicar a multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.

Intimados, os Embargados/Agravantes apresentaram contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

Determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação sobre o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, ressaltando que analisarei os aclaratórios opostos pelo Agravado juntamente com o mérito do presente recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo provimento do agravo.

É o relato necessário.

VOTO

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

De início, analiso os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado.

Os presentes aclaratórios merecem acolhida, sem efeitos infringentes.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (CPC⁄2015, art. 1.022).

Com efeito, não houve manifestação sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil⁄2015, em caso de desprovimento à unanimidade do recurso.

Prevê o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 que, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

De fato, a Turma Julgadora desproveu o Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, no entanto a imposição da multa somente tem aplicação quando demostrada a abusividade da interposição do recurso, ou o caráter protelatório deste, não sendo automática.

Sobre o tema, importante frisar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC⁄2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
". (AgInt nos EREsp 1.120.356⁄RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29⁄8⁄2016).

No presente caso, embora desprovido o Agravo Interno à unanimidade, não vislumbro nenhum abuso do direito de recorrer pelos Embargados, nem o propósito protelatório da interposição recursal, não havendo que se falar em multa.

Em face do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima transcrita.

No mérito, conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMISLEI ALVES DOS SANTOS E OUTROS, todos Vereadores em exercício do Município de Primavera do Leste/MT, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela comarca, nos autos da Ação Popular n.o 1001698-03.2018.8.11.0037, que concedeu a tutela requerida pelo autor, JACÓ PEDRO SHEUER, suspendendo o pagamento das verbas indenizatórias aos Agravantes.

O cerne da questão é saber se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015.

Trago a colação o teor do ato impugnado:

“Artigo 1o. O
caput
do artigo 1o da Lei Municipal no 1285 de 01 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Artigo 1o - Fica instituída a verba indenizatória do exercício parlamentar, no valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) mensais para os vereadores e de R$8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais) para o Presidente da Câmara, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandado parlamentar nos termos do artigo 37, § 11 da Constituição da República Federativa do Brasil.’”

A MM. Juíza singular entendeu que houve vício na tramitação do Projeto 819/2017, que originou a Lei Municipal no 1699/2017, que majorou a verba indenizatória dos vereadores do Município de Primavera do Leste, ressaltando, ainda, que a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste proíbe a percepção de qualquer acréscimo de caráter remuneratório no subsídio do edil.

A Julgadora singular, ao conceder a liminar na ação popular, assim fundamentou,
in verbis
:

“No que concerne ao pedido de tutela antecipada, crível in casu a concessão de medida liminar específica, sendo que, originalmente, a Lei no 4.717/65 não previu a possibilidade de concessão liminar na AÇÃO POPULAR. Contudo, a partir da Lei no 6.513/77, fora acrescentado ao artigo 5o da Lei no 4.717/65 o §4o, o qual dispõe que, na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.

Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Complementando o preceptivo temos o artigo 297 do mesmo códex:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Já a tutela de urgência é tratada no Título III, que traz os seguintes dispositivos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Desse modo, tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além é claro do ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. São, portanto, requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, e específicos da petição inicial quando postuladas em caráter antecedente (artigos 303 e 305 do CPC/2015), somados àqueles constantes do artigo 319 do mesmo códex.

Destarte, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, verifico que foram apontadas inúmeras ilegalidades na tramitação do Projeto de Lei no 819/2017 que originou a Lei Municipal no 1.699, de 28/11/2017, visto que foi apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, quando deveria ter sido apresentado pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, de forma que subsistem os vícios de competência, forma, legalidade do objeto e inexistência de motivos.

Ainda, a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste, em seu artigo 129, §4o, proíbe o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Por outro lado, indefiro o pedido de exibição de todos os processos de solicitação de pagamentos a título de verba, nos anos de 2017/2018, pagas ao vereador LUIS PEREIRA COSTA, por não encontrar justificativa plausível na inicial a fim de que tal determinação recaia apenas sobre o edil indicado.

Por fim, é cediço que a isenção concedida ao requerente da Ação Popular se restringe as custas processuais e ônus de sucumbência, acaso saia perdedor da demanda, sem contudo, abarcar as despesas ao longo do processo.

Assim, indefiro a justiça gratuita, considerando que o requerente é empresário e não demonstrou situação de impossibilidade econômica e financeira, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelo exequente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos liminares para:

· SUSPENDER a eficácia do Projeto de Lei no 819/2017 e todos os atos advindos do mesmo, que originou a Lei Municipal no 1.699, de 28/11/2017;

· DETERMINAR que o Presidente da Câmara Municipal se abstenha de empenhar para pagamentos a título de verbas indenizatórias, qualquer valor em favor dos demais requeridos vereadores, (salvo o pagamento do subsídio mensal previsto pela Lei Municipal no 1.319/2012, até a sentença do mérito)

· DETERMINAR que a Câmara Municipal, na pessoa de seu Presidente, exiba certidão exarada pelo contador da Câmara Municipal do valor recebido pelos requeridos nos de 2017/2018 a título de diária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se e citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Ressalto que, no presente caso, as verbas indenizatórias têm por objetivo o ressarcimento de despesas realizadas em virtude do exercício do mandado, sendo certo que a verba de natureza indenizatória tem previsão na Carta Política – Art. 37, § 11.

Outro ponto que merece destaque é que a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste determina o pagamento do subsídio em parcela única quando tratar-se de
verba remuneratória
, ou seja, não alcança a verba de natureza indenizatória fixada por Lei Municipal.

Segundo o Ministério Público, tanto de primeiro grau como de segundo grau, ressaltam a legalidade no pagamento da verba indenizatória, destacando que:

“Compulsando os autos, infere-se que a decisão recorrida, ao analisar os requisitos para concessão da medida antecipatória, deixou de fundamentar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (...)

Não obstante este fato, cumpre ressaltar que, a respeito das verbas indenizatórias, Constituição Federal assim prevê:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

Portanto, é plenamente possível a instituição da verba indenizatória, uma vez respeitado o processo legislativo apropriado e as Leis orçamentárias e fiscais, possibilitando a Câmara Municipal ressarcir os Vereadores por despesas extraordinárias que estes venham a incorrer no exercício de suas atividades parlamentares.

Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu o Parecer no 42/2017 (Processo no 19.903-6/2017), manifestando pela possibilidade de majoração de parcelas de caráter indenizatório para que a Câmara Municipal possa ressarcir os Vereadores por essas despesas em qualquer ano da legislatura vigente (ID.: 2024872).

Outrossim, em relação aos alegados vícios de competência, de forma, de legalidade do objeto e inexistência de motivos, ratifico, em todos os termos, o parecer exarado nos autos da Ação Popular pelo i. Promotor de Justiça da 1a Promotoria Cível da Comarca de Primavera do Leste, João Batista de Oliveira (...)

‘(...)

IV.b - Da Alegação de Vício no Projeto de Lei n. 819/2017 que Originou a Lei Municipal no 1.699/2017. O requerente afirma que o Projeto de Lei no 819/2017 foi apresentado pela Mesa Diretora quando deveria ter sido apresentado pela Comissão de Economia e Finanças e Orçamento, embasando suas alegações no artigo 43, inciso IV e § 1o do Regimento Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT.

O referido artigo 43 é claro ao prever que cabe à Comissão a emissão de parecer sobre os assuntos de caráter financeiro e seu § 1o dispõe que a Comissão pode apresentar proposição legislativa.

Contudo, as fundamentações do requerente esbarram no que disposto no § 2o do artigo aqui comentado a saber: Art. 43 [omissis].

§ 2° -Na falta de iniciativa da Comissão de Economia e Finanças, para as proposições enumeradas nas letras "a" do parágrafo anterior, a Mesa apresentará projeto de lei, conforme o caso, com base nos subsídios e verbas de representação em vigor, de acordo com a legislação superior.

Portanto, o Projeto de Lei não possuiu vício e não logra ser anulado, merecendo permanecer em vigor a Lei Municipal que dele se originou. (...)

Como se percebe, as parcelas indenizatórias possuem previsão constitucional, e se destinam a ressarcir o agente público por uma despesa inerente à administração e custeada diretamente por ele no exercício das atribuições do respectivo cargo, não assistindo razão ao requerente a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal objurgada (...)’

Assim, a conclusão a que se chega é pela necessidade de reforma da decisão agravada, notadamente ante a ausência de fundamentação quanto ao requisito do periculum in mora, essencial para concessão da medida liminar. E, além disso, ante a constatação da constitucionalidade da lei objeto desta discussão. Diante do exposto, manifesto pelo provimento do agravo de instrumento.” (
sic
Id 26119081)

Com efeito, a Constituição Federal também autoriza o pagamento de verbas de caráter indenizatório como dito acima, o que se veda é a cumulação de duas verbas de natureza remuneratória, o que não se confunde com as de natureza indenizatória.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça, ao analisar caso análogo – ADI 96397/2015, quanto à verba dessa natureza paga aos Deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, pela ausência de violação à Constituição da República. Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.296/2015 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Dessa forma, tenho que os fundamentos adotados pela MM. Juíza não merecem prosperar, visto que há presunção de constitucionalidade da norma municipal que majorou a verba indenizatória dos vereadores do Município de Primavera do Leste, sendo questionável o alegado vício de iniciativa apontado pelo Autor/Agravado, considerando que a Mesa Diretora também pode propor projetos de lei dessa natureza nos moldes do art. 43, § 2o, do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.

No entanto, o valor do acréscimo da verba indenizatória - R$1.800,00 (mil oitocentos reais), bem acima da inflação, sem qualquer justificativa para tanto, em princípio, fere os princípios da Administração, a ensejar a manutenção da decisão recorrida neste aspecto.

Ademais, apesar do parecer da Corte de Contas do Estado, pela possibilidade de majoração de parcelas de caráter indenizatório, para fazer frente as despesas do ano legislativo vigente (Id 2024872),
prima facie
esta deve observar o valor da inflação, ou apontar elementos que justifiquem o reajuste acima da inflação, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reformar, em parte, a decisão recorrida, excluindo apenas o item que determinou a abstenção ao Presidente da Câmara Municipal “
de empenhar para pagamento a título de verbas indenizatórias, qualquer valor em favor dos demais requeridos vereadores
”, sendo possível o restabelecimento da verba indenizatória nos moldes da Lei anterior, até que se decida o mérito da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019